Tribunal: TJMT
Processo: 1034482-37.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034482-37.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENATO FLAVIO MARCAO - CPF: 025.938.898-02 (ADVOGADO), JOAQUIM MARQUES DA SILVA - CPF: 322.898.801-59 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CANARANA (IMPETRADO), RENATO FLAVIO MARCAO - CPF: 025.938.898-02 (IMPETRANTE), CLEUSMAR SOARES DE MENEZES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Joaquim Marques da Silva
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 1a Vara da Comarca de Canarana/MT.

Extrai-se, em síntese, que o paciente foi denunciado e pronunciado para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Canarana/MT, acusado da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, II e IV, do CP) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), em concurso material (art. 69 do CP).

O impetrante sustenta a ocorrência de diversas ilegalidades relacionadas à imputação do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003, notadamente a invasão ilegal de domicílio por parte dos agentes de segurança pública, sem mandado judicial, sem consentimento do morador e sem situação de flagrante delito.

Alega, ainda, irregularidade na perícia realizada sobre materiais não apreendidos na residência do paciente, falta de correlação entre a denúncia e a decisão de pronúncia, bem como a atipicidade material da conduta, considerando a autorização do paciente para posse de armas de fogo e munições de calibres 22 e 32.

Por tais considerações, requer a concessão da ordem o
habeas corpus
,
liminarmente
, para que seja suspensa a ação penal n. 0003140-79.2017.8.11.0029, até o julgamento do presente
writ
, e, no mérito, requer o trancamento da citada ação penal, em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, em decorrência da nulidade das provas obtidas por meio de invasão ilegal de domicílio. (Id. 256370182)

Solicitada informações necessárias à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 257913696)

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora e juntadas aos autos. (Id.
258527175
)

A liminar vindicada foi indeferida. (Id.
259984667
)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça
Dr. Gill Rosa Fechtner
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela denegação da ordem
, assim sintetizando: (Id.261155782)

Habeas corpus
. Homicídio qualificado e posse irregular de aparato bélico. Pretendido o trancamento da ação penal em relação ao crime previsto no artigo 12 da Lei 10.826/03, sob alegação de nulidade das provas obtidas por meio da violação ilegal de domicílio. Improcedência. Impossibilidade de análise das provas por meio da via estreita cognitiva do habeas corpus. Precedentes. Nulidade que não foi suscitada no momento oportuno perante o juízo singular (resposta à acusação, alegações finais e recurso em sentido estrito). Supressão de instância e preclusão da matéria. Precedentes. Inocorrência de violação domiciliar. Paciente que, após perpetrar o crime de homicídio, encontrava-se em estado de flagrante. Informações de que havia aparatos bélicos no interior da residência. Crime permanente. Precedentes.
Parecer pela denegação da ordem
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025